Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0701204-03.2021.8.07.9000 RECLAMANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECLAMADO: ALIPIO DE ARAUJO ROCHA JUNIOR, TANIA MARCIA SILVEIRA DECISÃO PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizou reclamação contra acórdão proferido no AI No 0700790-05.2021.9.07.9000 pela 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NÃO RECONHECEU NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE “VIA SISTEMA”. PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos no 0702738-05.2015.8.07.0007, não reconheceu a alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado, nos seguintes termos: “Em relação à petição da executada, ao ID 91456035, indefiro o pleito de nulidade por ausência de intimação do advogado constituído, considerando que a parte executada é Parceira Eletrônica de Expedição Eletrônica do Sistema PJE, tendo estabelecido parceria com este Tribunal de Justiça, de forma que todas as intimações e até citações se dão por meio do sistema, não se procedendo via Diário de Justiça Eletrônico. Assim, não há que se falar em nulidade, eis que a requerida foi intimada para pagamento voluntário, via sistema, no dia 09/03/2021, tendo o prazo se iniciado automaticamente pelo sistema no dia 19/03/2021 e findado em 14/04/2021 (vide tela abaixo). No que se refere aos Embargos Declaratórios opostos pelos exequentes (ID 91005653), razão lhes assiste. A empresa requerida foi intimada para efetuar o pagamento do débito de R$ 102.907,57 (cento e dois mil novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) em 09/03/2021. Como a requerida é parceira eletrônica do sistema PJE, sua intimação se dá via sistema, tendo se iniciado o prazo de quinze dias no dia 19/03/2021 e findado o prazo em 14/04/2021, conforme tela abaixo printada: (...) Assim, sobre o débito de R$ 102.907,57 (cento e dois mil novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) já incidiu a multa de 10%, prevista no artigo 523, §1o do CPC. Outrossim, referente aos valores de R$ 6.284,03 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), referentes aos encargos incluídos no presente cumprimento, o prazo para pagamento ainda está pendente e será reaberto, em função do acolhimento dos presentes embargos. Assim, acolho os embargos declaratórios opostos pela parte exequente para retificar a decisão de ID 90281520, de forma a determinar a intimação da parte executada para pagar, no prazo de quinze dias, o valor de 113.198,32 (centro e treze mil, cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), correspondente a 102.907,57 + 10% da multa, mais o valor de R$ 6.284,03 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), totalizando o total de 119.482,35 (cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Registre-se que no caso de não pagamento da parte requerida, a multa de 10% irá incidir somente no montante de R$ 6.284,03 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), uma vez que já foi aplicada no valor principal de 102,907,57. Publique-se. Intimem-se.” 2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente sustenta não ter sido intimado pelo juízo a quo para pagamento voluntário do débito. Aponta que as intimações se deram, exclusivamente, de forma automática pelo sistema. 3. Aduz que, embora a decisão impugnada alegue que a parte agravante seja parceira eletrônica deste Tribunal de Justiça e que todas as intimações e citações se dão via sistema, o recorrente possui advogado devidamente constituído nos autos e pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos procuradores indicados. Portanto, segundo afirma, a intimação da parte somente pelo sistema, e não do seu advogado, neste caso, é inválida. 4. Sustenta que o advogado do agravante, que deveria ser destinatário das intimações, jamais foi intimado por qualquer meio de comunicação eletrônica, ainda que “via sistema”. Assim, aponta que a decisão objurgada feriu a norma do § 5o do artigo 272 do CPC, cuja incidência não poderia ser afastada. 5. Alega que “Consequentemente devem ser anulados os atos processuais decorrentes das intimações das decisões e dos despachos de ID 84525053 de 23.02.21, de ID 84976988 de 03.03.21 e de ID 85222127 de 05.03.21 mediante a aplicação dos artigos 280 a 283 do CPC”. 6. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para reabrir o prazo de pagamento voluntário da obrigação com afastamento da incidência das multas e honorários advocatícios. 7. A decisão ID 26413076 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada, in verbis: “[...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “no caso em apreço, segundo consta da própria decisão embragada, as intimações (eivadas de nulidade) se deram, exclusivamente, de forma automática pelo sistema, apesar de se destinarem a prática de atos processuais pela parte representada nos autos por advogado devidamente constituído”. Sustenta que “tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006.”. Contudo, “ao advogado da ora Agravante – que deveria ser destinatário das intimações, além de não ter sido intimado, por publicação do Diário da Justiça, jamais foi intimado por qualquer outro meio de comunicação eletrônica, ainda que “via sistema”, dos atos processuais envolvidos no presente recurso’. “Consequentemente, a decisão ora guerreada malferiu a norma do § 5o do artigo 272 do CPC, cuja incidência não pode ser afastada em casos que tais.” Acrescenta que “Consequentemente devem ser anulados os atos processuais decorrentes das intimações das decisões e dos despachos de ID 84525053 de 23.02.21, de ID 84976988 de 03.03.21 e de ID 85222127 de 05.03.21 mediante a aplicação dos artigos 280 a 283 do CPC”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que sejam devolvidos os prazos processuais integralmente, reabrindo-se a oportunidade para o pagamento voluntário a que alude o artigo 523 do Código de Processo Civil, e bem assim o prazo para a apresentação da impugnação do artigo 525 do referido diploma legal, afastando-se, por conseguinte, a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% deferidos pela decisão agravada. Preparo recolhido (ID 26294161). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 270 do CPC estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma da lei, qual seja, dos arts. 5o e 6o da Lei 11.419/2006. O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe verifica-se que o agravante é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema, desde 09/12/2020, ou seja, antes das decisões elencadas no agravo de instrumento (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Registre-se que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, ao preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos exigidos na norma, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017). Destaca-se que, nos termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados no feito, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, consoante sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1788827/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 19/05/2021) O Art. 272 do CPC disciplina a hipótese de intimação pela publicação no órgão oficial apenas no caso de não realização por meio eletrônico, pois, na atual sistemática, nos casos em que o representante judicial da parte está cadastrado junto ao Poder Judiciário para realizar atos processuais, a intimação pelo Diário Oficial é dispensada (Arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/2006). Identificado o cadastramento do ora recorrente no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, inexistindo qualquer tipo de vício ou nulidade nos atos de intimação por expedição eletrônica. Em sentido semelhante, colaciono precedente da Terceira Turma Recursal: Acórdão 1215282, 07019089720198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. 8. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.” Quanto às hipóteses de cabimento de reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] § 5o É inadmissível a reclamação: [...] II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” O art. 196 do RITJDFT também dispõe: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Das normas acima transcritas, infere-se, primeiramente, que é cabível reclamação de acórdão das Turmas Recursais para dirimir divergência com a jurisprudência do e. STJ e, ainda, é exigido que essa jurisprudência seja consolidada em súmula ou oriunda de julgamento qualificado daquela e. Corte, assim considerado o acórdão proferido em incidente de assunção de competência, resolução de demanda repetitiva ou julgamento de recurso especial repetitivo. Da atenta análise da petição inicial da reclamação, constata-se que não há na causa de pedir julgamento paradigma para fundamentá-la, ou seja, inexiste alegação de que o acórdão reclamado esteja em confronto com qualquer precedente vinculante, o que é pressuposto de admissibilidade para a propositura da reclamação. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, exatamente como procedeu o reclamante, que propôs a presente reclamação para postular a reforma do acórdão impugnado, sob alegada violação a normas legais e deste e. TJDFT, o que evidencia a sua manifesta inadmissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 2 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora